Tribunal: TJSP
Processo: 0003649-81.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação dos réus Sheila e Renan – Pena e regime prisional fixados com critério – Confissão – Continuidade delitiva afastada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003649-81.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso, com extensão dos
efeitos para o réu não apelante Renan. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0003649-81.2018.8.26.0635 São Paulo
Apelante: Sheila Aparecida de Oliveira
Réus não apelantes: Renan Silva Chagas e Daniel Silva do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.936
APELAÇÃO CRIMINAL Furto duplamente qualificado Autoria
e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas Decisão
condenatória que se impõe
Prova robusta a admitir a
condenação dos réus Sheila e Renan Pena e regime prisional
fixados com critério Confissão Continuidade delitiva afastada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 332/345, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar SHEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA e o corréu RENAN SILVA CHAGAS, devidamente
qualificado nos autos do processo, como incursos nas sanções do
155, § 4o, incisos II e IV, c.c., artigo 61, inciso II, letra “h”, por duas
vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, cada qual ao
cumprimento das penas de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, no regime de cumprimento de pena inicial
aberto e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal
permitido.
A r. sentença ainda substituiu a pena privativa
de liberdade de ambos por duas restritivas de direitos, consistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
3
em: “prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em
localidade a ser definida em sede de execução, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade substituída, bem como pena pecuniária
em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no
valor de 01 (um) salário mínimo, a ser especificada pelo Juízo das
Execuções Criminais, mantida ainda a pena de 10 (dez) dias-multa
própria do tipo penal”.
Finalmente, absolveu o corréu Daniel Silva do
Nascimento, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Pretende a defesa da ré Sheila, com o presente
recurso (fls. 393/396), a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, ainda que parcial, com repercussão no quantum de
reprimenda, bem como o afastamento da continuidade delitiva,
rogando pela aplicação do “princípio da vedação da dupla punição
pelo mesmo fato”.
Houve trânsito em julgado da decisão em
relação ao réu Renan Silva Chagas, conforme certidão de fls. 399.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 402/407, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 416/420).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
4
provimento.
Sheila Aparecida de Oliveira, Renan Silva
Chagas e Daniel Silva Do Nascimento estão sendo processados
como incursos nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, em continuidade
delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, porque, segundo
consta da exordial acusatória, no dia 30 de maio de 2018, por volta
das 10hrs, no interior da agência bancária Itaú, situada na Rua
Itinguçu, 69, Penha, nesta cidade e comarca da capital, agindo em
concurso e identidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum,
mediante fraude, por duas vezes, a quantia total de R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais), da conta bancária 51595-3, agência 0525,
Banco Itaú, de titularidade de A.T.Y., maior de sessenta anos, em
prejuízo de referida vítima.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, os denunciados previamente ajustados, dirigiram-se à
mencionada agência bancária, enquanto o denunciado Daniel
permaneceu do lado de fora, dando cobertura. Os denunciados Sheila
e Renan ingressaram na agência e visualizaram a vítima idosa com
dificuldades de pagar uma conta em um dos terminais.
Apresentando-se solícitos, os denunciados
Sheila e Renan disseram para a vítima que precisava colocar o dedo
com suas impressões digitais no caixa ao lado para desbloquear.
A vítima, induzida em erro, chegou a colocar o
dedo na máquina ao lado e retornou ao seu caixa tentando pagar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
5
conta. Não satisfeitos, a denunciada Sheila novamente abordou a
vítima e solicitou que colocasse o dedo no terminal onde se
encontrava Renan, dizendo que não tinha desbloqueado, tendo sido
atendida pela vítima.
Insistindo
na
empreitada
criminosa,
a
denunciada Sheila novamente pediu à vítima que colocasse seu dedo
na máquina ocupada por Renan, momento em que a vítima pediu
para aguardar até que terminasse de pagar sua conta.
Neste instante, os denunciados evadiram-se da
agência bancária.
A vítima, desconfiada dos fatos, solicitou um
extrato de sua conta bancária e descobriu que havia caído em um
golpe, constatando que foram efetuados dois saques nos valores de
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada um.
Policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina quando foram informados via Copom sobre os fatos, dirigiram-
se a Avenida Itinguçu e localizaram o veículo GM/Corsa, placas
CSW-2920, ocupado pelos denunciados e efetuaram abordagem. Ao
indagarem os denunciados a respeitos dos fatos, os denunciados
apresentaram nervosismo, motivo pelo qual foram conduzidos a
agência bancária. Policiais consultaram imagens de câmeras de
segurança e constataram serem os denunciados os autores dos fatos.
A vítima Antônio compareceu a Delegacia de
Polícia e reconheceu os denunciados Sheila e Renan como autores
do furto (fl. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
6
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório deve ser
modificada apenas no que tange à readequação das penas dos réus.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelo boletim de ocorrência,
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 59/60 e documentos
acostados às fls. 66/70 e 71/75, bem como pela prova oral produzida
nos autos.
A autoria é igualmente certa.
Em sede de interrogatório prestado na fase
policial, os réus optaram por permanecerem em silencio (fls. 14, 26 e
40).
Já em Juízo, os réus Renan e Sheila
confessaram a prática delitiva, excluindo a participação de Daniel, que
a negou.
A ré Sheila afirmou em Juízo que juntamente
com Daniel e Renan, estavam se dirigindo até uma república de
propriedade de sua mãe para ser realizada uma reforma, sendo que
Renan conduzia o veículo. No trajeto pediu a Renan para parar em
uma agência do Banco Itaú, uma vez que necessitava efetuar o
pagamento de uma conta. Ato contínuo, Renan a acompanhou até o
interior da agência bancária, enquanto que Daniel permaneceu no
veículo estacionado.
A apelante afirma ainda que, na agência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
7
percebeu que a vítima estava com dificuldades para efetuar o
pagamento de uma conta e, juntamente com Renan, resolveram
praticar o delito, pedindo para a vítima inserir sua digital em outro
caixa eletrônica, acessando a senha e conseguindo retirar a
importância de setecentos e cinquenta reais, efetuando essa
operação uma única vez e deixando o local dos fatos, adentrando no
veículo, sendo detidos na sequência, tendo Renan jogado fora o
dinheiro subtraído.
No mesmo sentido foi o interrogatório do corréu
Renan, o qual afirmou que conhece os demais réus e, no dia dos
fatos, estavam todos se dirigindo até a república da genitora da corré
Sheila para efetuarem uma mudança ou reforma, quando Sheila pediu-
lhe para parar o veículo em uma agência bancária. Ato contínuo foi
com ela até o interior da agência, encontrando a vítima em um caixa
eletrônico, com dificuldades para efetuar o pagamento de uma conta.
Assim, com a intenção de enganarem a vítima, fingindo ajudá-la,
conseguiram obter sua impressão digital e senha, sacando a
importância de setecentos e cinquenta reais, realizando a operação
uma única vez e deixando o local dos fatos em seu veículo. Contudo,
ao notar a aproximação de policiais, jogou fora o dinheiro. Alega estar
arrependido.
Com efeito, as confissões dos acusados têm
grande valor e servem como base à sua condenação, não podendo
serem recusadas, pois foram sinceras e não contrárias ao contexto
probatório amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
8
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Por fim, o corréu Daniel relatou em Juízo que
conhece os demais réus, tendo sido convidado por eles para ajudar
em uma mudança ou reforma na república de propriedade da genitora
de Sheila. Contudo, no caminho, Sheila pediu a Renan que parasse o
veículo em uma agência bancária, sendo que ambos saíram,
deixando-o sozinho no automóvel, não tendo presenciado qualquer
ato praticado contra a vítima. Após Sheila e Renan retornarem,
deixaram o local, sendo detidos posteriormente, negando qualquer
participação na subtração.
De fato, a confissão apresentada pelos réus
Renan e Sheila encontra amparo nas demais provas produzidas nos
autos e corrobora a negativa de Daniel.
A vítima A.T.Y., maior de sessenta anos,
relatou tanto na fase inquisitorial como em Juízo, que se encontrava
no terminal de autoatendimento do Banco Itaú, situado no local dos
fatos, para efetuar o pagamento de contas. Contudo, estava com
dificuldades no sistema quando, de repente, um casal se aproximou
oferecendo-lhe ajuda, tendo a mulher lhe pedido para colocar a digital
no caixa ao lado para desbloquear.
Segue suas declarações afirmando que após
fazer o que pedido continuou tentando efetuar o pagamento da conta
sem sucesso, momento em que, novamente, a mulher pediu-lhe para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
9
colocar a digital na máquina ao lado para realizar o desbloqueio.
Assim, pela segunda vez realizou esse procedimento. Contudo, na
terceira vez que a mulher pediu recusou-se a colocar sua digital,
tendo o casal deixado o local. Ao solicitar a ajuda de um funcionário
tomou conhecimento da existência de dois saques realizados nos
caixas em que colocou sua digital, no valor de R$750,00 (setecentos
e cinquenta reais) cada um.
A testemunha Márcio de Oliveira Silva, policial
militar, ouvido em Juízo, declarou que estava em patrulhamento de
rotina quando foi acionado por uma pessoa, a qual informou-lhe a
ocorrência de um "roubo", praticado por dois homens e uma mulher,
ocupantes de um veículo GM/Corsa, cor prata ou cinza, subtração
essa ocorrida no interior de uma agência bancária. Em diligências
pelas proximidades, logrou êxito em localizar o veículo, o qual era
conduzido pelo réu Renan, tendo ainda como ocupantes os corréus
Sheila e Daniel. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi
encontrado, porém, em razão de constar como "procurado", o corréu
Daniel, ele e os demais foram conduzidos até a Delegacia de Polícia.
Enquanto isso, outros policiais diligenciaram na instituição bancária,
conseguindo imagens de monitoramento, bem como a qualificação da
vítima, verificando-se o golpe aplicado, tendo os réus confessado
informalmente a prática delitiva.
Os depoimentos do policial militar que atendeu
à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade. A
propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
10
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Mantida a condenação por furto duplamente
qualificado (concurso de agentes e destreza), passa-se à análise das
penas, objeto do recurso defensivo.
Na primeira fase, a culpabilidade dos réus
mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Eles não possuem
antecedentes, e não há informações desabonadoras de suas
condutas social e de sua personalidade. As circunstâncias do crime
não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e as
consequências do crime não foram dignas de nota.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
11
compensação entre a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
"h", com a atenuante da confissão espontânea, sendo mantido para
cada réu o montante da pena fixado na fase anterior, qual seja, 02
(dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Na derradeira fase da dosimetria da pena,
inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se
a pena fixada anteriormente.
Por fim, cabe afastar a continuidade delitiva,
uma vez que, a despeito de terem sido realizados dois saques
sequenciais, a res furtiva corresponde aos valores em dinheiro
sacados na agência bancária, ação esta que foi realizada na mesma
circunstância de tempo e local.
Observadas as condições previstas no artigo
44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade dos réus por duas restritivas de direitos, consistentes em:
“prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em
localidade a ser definida em sede de execução, pelo mesmo prazo da
pena privativa de liberdade substituída, bem como pena pecuniária
em favor de entidade pública ou privada com destinação social, no
valor de 01 (um) salário mínimo, a ser especificada pelo Juízo das
Execuções Criminais, mantida ainda a pena de 10 (dez) dias-multa
própria do tipo penal”.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da pena, caso descumpridas as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003649-81.2018.8.26.0635 - Voto no 21.936
12
acima estabelecidas, pois este se mostra o mais adequado ao caso
concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código
Penal.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso defensivo da ré Sheila, com extensão dos
efeitos para o réu não apelante Renan, para fins de readequação de
suas penas conforme o acima exposto, mantendo-se, no demais, nos
termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator